Tribunal: TJPA
Processo: 0814664-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814664-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SM COMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: REAL ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR –
BLOQUEIO LIMINAR DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS – MEDIDA EXCEPCIONAL –
PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –

DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não dos requisitos aptos a justificar as medidas constritivas pretendidas pela empresa agravante, pertinentes ao bloqueio de bens da empresa agravada.

2 – A
determinação de bloqueio e indisponibilidade de bens e ativos financeiros, conforme pretendido pela agravante, é medida excepcional que exige a demonstração de requisitos específicos para sua concessão, dentre os quais, que se evidencie o risco de prejuízo a eventual direito da parte.

3 –
O indeferimento do pedido de bloqueio e indisponibilidade de bens da empresa agravada, revela-se acertado, nesse momento processual, mormente considerando inexistir prova inequívoca de eventual dilapidação de patrimônio, com o intuito de prejudicar eventual direito do agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência pretendida.

4 – Ademais, as alegações da agravante de que a empresa agravada teria descumprido os termos pactuados em
contrato de cessão onerosa e em contrato de arrendamento anterior realizado pela agravada junto à terceiro,
demandam dilação probatória, exige para seu o reconhecimento, a observância do contraditório, ainda não estabelecido por ocasião da prolação da decisão agravada.

5 – A
cerca da alegação de que a decisão agravada careceria de devida fundamentação, não assiste razão a empresa recorrente, visto que
não se pode confundir decisão sucinta com decisão não fundamentada.

6 – Por fim,
não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, destacando
que o simples desprovimento do recurso de agravo de instrumento não configura, por si só, litigância de má-fé.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 03 de maio de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814664-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

SM COMUNICAÇÕES LTDA

AGRAVADA:
REAL ENGENHARIA LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SM COMUNICAÇÕES LTDA
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que nos autos de
AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(Processo n. 0860810-76.2021.8.14.0301)

ajuizada por si contra
REAL ENGENHARIA LTDA
, indeferiu pedido liminar formulado na exordial.

Na decisão agravada, indeferiu o juízo primevo o
pedido liminar formulado na inicial, pertinente ao
bloqueio de ativos financeiros da demandada por entender não restarem preenchidos os requisitos para a concessão da medida.

Inconformada, a autora
SM COMUNICAÇÕES LTDA
interpôs Recurso de
Agravo de Instrumento

(ID. 7547333).

Alega, em síntese, que teria firmado com a agravada contrato de cessão onerosa de uma aeronave no valor de U$2.000.000,00 (dois milhões de dólares americanos), que, por sua vez, não poderia ser cedida, em razão de cláusula constante em contrato de arrendamento anterior realizado pela agravada junto à empresa Cessna Finance Corporation; que a decisão agravada carece de fundamentação; bem assim ser necessário o bloqueio de ativos financeiros e indisponibilidade de bens da demandada, com escopo de ressarcir os prejuízos advindos da inexecução integral do contrato.

Pugna, assim, pela concessão de efeito ativo para que seja determinado o bloqueio de ativos financeiros da demandada, via SISBAJUD, até o limite do valor de R$ 8.486.902,94 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e dois reais e noventa e quatro centavos), bem como a indisponibilidade de unidades imobiliárias no empreendimento “Real Le Parc” localizada em Brasília/DF e, em decisão definitiva o provimento do recurso para que seja confirmada a liminar deferida.

Juntou a empresa agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 7564777, foi indeferido o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso.

Em contrarrazões (ID. 7888706), aduz, em suma, a empresa agravada ser inconteste a regularidade da contratação; a plena ciência da agravante em relação ao contrato de arrendamento; o inadimplemento das obrigações por parte da agravante cessionária, resultando na retomada da aeronave pela agravada cedente, bem como a regularização, remessa aos EUA, quitação junto à CESSNA e venda para terceiro, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e, ainda, pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão agravada foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não dos requisitos aptos a justificar as medidas constritivas pretendidas pela empresa agravante, pertinentes ao bloqueio de ativos financeiros da empresa agravada.

Consta das razões aduzidas pelo ora agravante que teria firmado com a agravada contrato de cessão onerosa de uma aeronave no valor de U$2.000.000,00 (dois milhões de dólares americanos), que, por sua vez, não poderia ser cedida, em razão de cláusula constante em contrato de arrendamento anterior realizado pela agravada junto à empresa Cessna Finance Corporation; que a decisão agravada carece de fundamentação; a necessidade de bloqueio de ativos financeiros e indisponibilidade de bens da demandada, com escopo de ressarcir os prejuízos advindos da inexecução integral do contrato.

Do Bloqueio de Ativos Financeiros

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a empresa, ora agravante, objetiva o deferimento de liminar de medidas constritivas de bloqueio de bens e ativos financeiros da empresa, ora agravada,
até o limite do valor de R$ 8.486.902,94 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e dois reais e noventa e quatro centavos),
com escopo de garantir eventuais créditos decorrentes do inadimplemento de
contrato de cessão onerosa pelo citada recorrida.

Como é sabido,
a determinação de bloqueio e indisponibilidade de bens, conforme pretendido pela agravante, é medida excepcional que exige a demonstração de requisitos específicos para sua concessão, dentre os quais, que se evidencie o risco de prejuízo a eventual direito da parte.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS. MEDIDA EXCEPCIONAL ANTES DA CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução por título extrajudicial, indeferiu os pedidos liminares de bloqueio online de dinheiro em espécie, em depósitos ou ativos financeiros em contas bancárias de titularidade dos executados, de bloqueio de imóveis de propriedade dos executados, de bloqueio de veículos automotores de propriedade dos executados.
2. Inicialmente, é premente destacar que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, faz-se um juízo provisório, a fim de se verificar a probabilidade do direito invocado, de modo que somente nos casos de afronta a comandos constitucionais e/ou legais, bem como a consolidado entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores ou deste Tribunal, é que se justifica a reforma da decisão recorrida. (TRF2, 5ª Turma Especializada, Ag 0009642-09.2017.4.02.0000, Rel. Juiz. Fed. Conv. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, E-DJF2R 14.11.2017
). 3. O art. 300 do CPC em vigor, estabelece, como requisitos para a concessão da tutela de urgência, (i) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda, no § 3º do retrocitado artigo, exige-se, como pressuposto negativo, a (iii) inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, cujo objetivo é resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa dos litigantes. 4. No caso em tela não se vislumbra, de forma perfunctória, qualquer afronta a preceitos constitucionais ou legais que permita a modificação da decisão exarada pelo MM Juiz prolator do decisum.
5. O art. 854 do CPC/2015 é aplicado antes da citação somente em casos eminentemente excepcionais. O Eg. STJ firmou entendimento no sentido de que apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema conhecido como BACEN-JUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal"(STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 668.309, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe de 28.3.2016; STJ, 2ª Turma, REsp 1641054, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2017). 6. Em juízo de cognição sumária, típico das tutelas de urgência, cabia à exequente, na hipótese, demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC); contudo, não consta dos autos nenhuma evidência a justificar a excepcionalidade da medida constritiva antes da citação. 7. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-2 - AG: 00091375220164020000 RJ 0009137-52.2016.4.02.0000, Relator: RICARDO PERLINGEIRO, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Julgamento: 09/05/2018). (Grifei).

A decretação liminar de bloqueios e indisponibilidade de bens, sobretudo, antes da formação do contraditório, exige a demonstração pela parte que a pleiteia, de situação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tal como
dilapidação
pelo demandado do seu acervo patrimonial.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos arestos dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
DECISÃO OBJURGADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – TESE DE QUE HÁ POSSIBILIDADE DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO E LIQUIDAÇÃO PATRIMONIAL PELA RÉ – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE NECESSÁRIA À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00298086820198160000 PR 0029808-68.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 29/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2020). (Grifei).

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARRESTO E BLOQUEIO DE CONTAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. - As alegações da agravante de que os agravados, durante a execução de contrato de prestação de serviços aduaneiros, praticaram os atos ilícitos narrados demandam dilação probatória, reclamando o reconhecimento deles a observância do contraditório, ainda não estabelecido por ocasião da prolação da decisão recorrida.
Também não há nos autos elementos que indicam situação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tal como dilapidação pelos réus dos acervos patrimoniais deles. Em síntese, não estão demonstrados os requisitos para concessão de tutela de urgência previstos no art. 300, caput, Código de Processo Civil
. 4. - Recurso desprovido.

(TJ-ES - AI: 00056067520188080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - CITAÇÃO E INTIMAÇÃO SIMULTÂNEA - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO "AR" OU MANDADO CITATÓRIO CUMPRIDO JUNTADO NOS AUTOS - DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA IN LIMINE LITIS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
SUPOSTA FRAUDE NA NEGOCIAÇÃO - PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES E BENS PARA GARANTIR FUTURA SATISFAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PERIGO DA DEMORA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- REFORMA PARCIAL DA DECISÃO - Se a citação e a intimação da liminar são efetivadas de forma simultânea em um processo com vários réus, o prazo para a apresentação do agravo de instrumento se inicia com a juntada nos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça -
O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela provisória de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Pleiteando o autor, em ação indenizatória, o bloqueio de bens e valores do réu, como providência destinada a assegurar a futura satisfação do direito à indenização, não deve ser concedida a tutela provisória almejada se não demonstrado o perigo da demora, como tal entendido o risco concreto de frustração do direito que se quer acautelar, não cabendo presumir a ameaça de ocultação ou dilapidação do patrimônio da ré, na falta de indícios mínimos de tal conduta
- É necessária a dilação probatória se não se pode confirmar, de plano, a alegada fraude no negócio jurídico celebrado entre as partes, ante a disparidade entre as narrativas apresentadas.

(TJ-MG - AI: 10000191678911001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021). (Grifei).

No caso em epígrafe, entendo que
o indeferimento do pedido de bloqueio e indisponibilidade de bens da empresa agravada, revela-se acertado, nesse momento processual, mormente considerando não haver prova inequívoca de eventual dilapidação de patrimônio, com o intuito de prejudicar eventual direito do agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Ademais, as alegações da agravante de que a empresa agravada teria descumprido os termos pactuados em
contrato de cessão onerosa e em contrato de arrendamento anterior realizado pela agravada junto à terceiro,
demandam dilação probatória, exigindo para o reconhecimento deles, a observância do contraditório, ainda não estabelecido por ocasião da prolação da decisão agravada.

Da Ausência de Fundamentação

Cumpre esclarecer, ainda, que acerca da alegação de que a decisão agravada careceria de devida fundamentação, entendo que também não assiste razão a empresa recorrente. Isso porque,
não se pode confundir decisão sucinta com decisão não fundamentada.

No caso em exame, o juízo primevo indeferiu o pedido liminar formulado pela empresa agravante, por entender não
demonstrada
a “probabilidade do direito”, tampouco a existência de “um perigo de risco de dano irreparável ou de difícil reparação”, requisitos indispensáveis para o deferimento liminar das medidas constritivas pretendidas, estando, portanto, o
decisum
recorrido devidamente fundamentado.

Da Litigância de Má-fé

Por fim, no que concerne ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé a agravante, formulado pela agravada em contrarrazões,
não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, destacando
que o simples desprovimento do recurso de agravo de instrumento não configura, por si só, litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 03 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/05/2022